Tribunal: TJPA
Processo: 0005550-63.2018.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005550-63.2018.8.14.0071

APELANTE: FRANCISCO DE BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA - TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO – MODALIDADE TENTADA – ART. 121, §2º, II e IV DO CÓDIGO PENAL – SUPOSTA SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA.

1) Sustenta o recorrente que a decisão do Conselho de Sentença que reconheceu a ocorrência do homicídio tentado é manifestamente contrária às provas dos autos, eis que as provas, especialmente os depoimentos das testemunhas, não demonstram que ele tenha iniciado a ação de matar.

2)
A apelação fundamentada no art. 593, III,
d
do CPP somente merece provimento quando o julgamento é destituído de qualquer base na prova produzida ao longo da instrução processual, cabendo à anulação da decisão nestes casos. A escolha dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

3) Sentença condenatória recorrida está embasada em um lastro mínimo de prova, refletindo a opção do Conselho de Sentença pela tese que lhes pareça mais justa e adequada, e por isso não se qualifica como manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser preservada em obediência ao princípio da soberania dos veredictos do Tribunal Popular, historicamente consagrado no art. 5º, XXXVIII da Constituição Federal.

3) Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias
28 de janeiro e 04 de fevereiro de 2025
,

à unanimidade,

em CONHECER do Apelo, porém DESPROVÊ-LO
, mantendo a sentença condenatória, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm Sra Eva do Amaral Coelho

Belém (PA), 05 de janeiro de 2025

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FRANCISCO DE BRITO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão-Poço/PA, nos autos da ação penal n°
0005550-63.2018.8.14.0071
, que o condenou como incurso no crime de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121,
§2º, II e IV, §2º-A, I c/c art. 14
do Código Penal) e pelo crime de incêndio majorado ( art. 250, §1º, II, a do CP), à pena de
13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado.

Em suas
razões recursais
(
Num. 17033293 - Pág. 1/16),
o recorrente alega cerceamento ao amplo direito de defesa em razão da falta de juntada aos autos dos DVDs e mídias com os depoimentos das testemunhas em plenário. No mérito sustenta que decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, uma vez que apesar de ter reconhecido a ocorrência de homicídio tentado, entendendo que o recorrente tenha tentado atingir a vítima com uma arma branca, as provas, especialmente os depoimentos das testemunhas, não demonstram que ele tenha iniciado a ação de matar.

Ao final, pugna a juntada das mídias faltantes atinentes ao julgamento, com devolução do prazo legal para a apresentação das razões recursais.

No mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido, e que seja realizado novo júri com fundamento no art. 593, III, d e § 3º. do Código de Processo Penal, em razão da sentença condenatória manifestamente contrária às provas dos autos.

Em sede de
contrarrazões (Num. 19281845 - Pág. 1/4)
, o Ministério Público pugna pelo requereu o conhecimento e, no mérito, o não provimento do recurso interposto.

A
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra.
JOANA CHAGAS COUTINHO
, se pronunciou pelo conhecimento não provimento da apelação criminal, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória
(Num. 19718979 - Pág. 1/11).

Recebi a relatoria do apelo, e diante a constatação da ausência de mídias referente ao depoimento de testemunhas, bem como do interrogatório do réu ocorrido na sessão plenária, determinei a juntada das referidas mídias no Sistema PJe
(Num. 18399915 - Pág. 1),
o que foi devidamente cumprido, conforme certidão no
Num. 19281774 - Pág. 1.

Determinada a devolução do prazo legal ao recorrente para apresentação das razões recursais, bem como a remessa dos autos ao Ministério Público para contrarrazões, e em seguida à Procuradoria de Justiça para exame e parecer
(Num. 22172109 - Pág. 1).

Apresentado aditamento às razões recursais no
Num. 22656714 - Pág. 1/3
, por meio do qual a defesa alegou, em breve resumo, observação dos depoimentos das testemunhas aos princípios constitucionais, e que as referidas provas demonstram que a ação executória do núcleo verbal “matar” não aconteceu, eis que todas as testemunhas e o réu foram unânimes em relatar que o apelante não desferiu nenhum golpe de arma branca ou qualquer outra espécie de instrumento, exigida na ação contida do verbo MATAR. Requer, ao final, o provimento do presente recurso.

Contrarrazões apresentadas no Num. 19281845 - Pág.1/4
pelo não provimento do recurso, entendendo o Ministério Público que a decisão do douto Conselho de Sentença foi fundamentada nas provas trazidas aos autos, bem como a r. sentença proferida pelo douto Juiz
a quo
atendeu a todos os requisitos e critérios exigidos por lei.

A D. Procuradoria de Justiça, por meio de parecer da Dra. Joana Chagas Coutinho ratifica o entendimento exarado pelo Ministério Público em Segundo Grau, pelo conhecimento e desprovimento do recurso, apresentado na manifestação Id nº 19718979 - Pág. 01/11 -
Num. 24057331 - Pág. 1/2.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo.

Sugiro a inclusão na pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

1-

Preliminar de cerceamento ao direito de defesa.

A defesa do apelante arguiu cerceamento ao amplo direito de defesa, ocasionada pela ausência das mídias referente ao depoimento das testemunhas ouvidas no Tribunal de Júri, na medida em que impossibilita a análise das teses defensivas articuladas no apelo.

Diante as razões apresentadas, em decisão de
ID nº 18399915 - Pág. 1
, converti o julgamento do recurso em diligência, determinando a juntada da mídia referente aos depoimentos ausentes mencionados pela Defesa da Sessão do Júri realizada no dia 25/04/2023, o que foi devidamente cumprido, conforme certidão de
Núm.19281774 - Pág. 1.

Devidamente acatado o pedido do recorrente de devolução de prazo para apresentação das razões recursais
(Num. 22172109 - Pág. 1), apresentadas no Num. 22656714 - Pág. 1/3,
através da qual o recorrente reiterou o pedido de provimento do presente recurso.

Foram apresentadas novas contrarrazões apresentadas pelo órgão acusador (Num. 23910810 - Pág. 1/5), pelo
IMPROVIMENTO
do recurso, e no mesmo sentido o parecer da lavra da Procuradora d Justiça Joana Chagas Coutinho ( Num. 24057331 - Pág. 1/2).

Dessa forma, considerando que foi sanada a impossibilidade de acesso do recorrente às mídias atinentes a Sessão do Tribunal do Júri, com reabertura de prazo para razões recursais, garantindo ao recorrente o seu direito de defesa em sua amplitude, não há que se falar em
cerceamento ao direito de defesa, pelo que afasto a referida preliminar suscitada.

2- Mérito.

Argumenta o recorrente que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, eis que embora tenha sido reconhecida a ocorrência de homicídio na modalidade tentada, com entendimento de que o recorrente tentou atingir a vítima com uma arma branca, as provas, especialmente os depoimentos das testemunhas, não demonstram que ele tenha iniciado a ação de matar.

Sabido que
a Constituição Federal submete os crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri e confere soberania ao seu veredicto (art. 5º, XXXVII, alínea "c"). Lado outro, o Código de Processo Penal permite a declaração de nulidade deste veredicto quando manifestamente contrário à prova dos autos, consoante art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Sendo que, a incidência do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, para que seja respeitada a soberania do Tribunal do Júri, deve operar-se de forma excepcional, em situações de incontestável incompatibilidade entre o veredicto e as provas.

Não é, portanto,
qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar
nenhum
apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

Note-se que o Conselho de Sentença entendeu pela condenação do recorrente no crime de homicídio qualificado na forma tentada contra a vítima Olinda dos Santos Brito, por motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da ofendida (art. 121, §2º, II e IV, do CP), bem como reconheceu a autoria do apelante pelo crime de incêndio (art. 250. §1º, II do CP).

Com efeito,
a
materialidade delitiva do homicídio
está comprovada nos documentos do inquérito policial nº 0037/2018.100363-9, sobretudo pelo termo de depoimento da vítima, Olinda dos Santos Brito (Num. 6754257 - Pág. 7), por meio do qual registrou que no dia 13/08/2018 o réu correu atrás da vítima com um canivete nas mãos, com a lâmina aberta, e que só não a alcançou porque conseguiu entrar, juntamente com seu filho, dentro que uma caminhonete que passava naquele momento na via pública.

Quanto à
autoria,
ao compulsar os autos, vislumbra-se que não merece prosperar a irresignação do apelante no tocante à alegação de que a decisão foi contrária à prova dos autos, eis que o Conselho de Sentença acolheu a versão diversa da esposada por
FRANCISCO DE BRITO
(negou todos os fatos), condenando-o por tentativa de homicídio).

Veja-se os depoimentos coligidos que a testemunha
THEO REIS SCHULER,
Delegado de Polícia que conduziu a fase inquisitorial informou que durante o inquérito policial Francisco foi constatado que o réu perseguiu sua esposa e filho com uma arma branca (
ID 19281776)

Por sua vez,
FELIPE DOS SANTOS BRITO,
filho
da vítima e do acusado, ouvido como informante, assim declarou (
ID 19281784):

QUE ao retornarem à residência, constataram que a camionete pertencente à família não se encontrava no local; QUE no dia dos fatos, Francisco demonstrava grande agitação e nervosismo;
QUE o declarante tem conhecimento de que Francisco é o principal suspeito de ter assassinado sua mãe após ter sido posto em liberdade
; QUE quando Francisco foi liberado, o declarante não imaginava que ele pudesse atentar contra sua vida e a de sua mãe;
QUE no dia dos fatos, quando Francisco correu em direção ao declarante e sua mãe, o declarante temeu que seu pai viesse a matá-los
; QUE após os acontecimentos, passou a residir com seu avô materno; QUE atualmente, se sustenta sozinho por meio de seu trabalho;
QUE no momento em que Francisco ordenou que os ofendidos entrassem na residência, ele estava com um canivete preso à cintura;
QUE o declarante e sua mãe permaneceram na sala, conforme ordem de Francisco, que se retirou para beber água; QUE aproveitando a distração de Francisco, ambos pularam pela janela da casa;
QUE ao serem socorridos por Pablo, Francisco chegou a golpear a porta do veículo em que os ofendidos estavam
; QUE durante a fuga, o declarante olhou para trás e avistou Francisco correndo em sua direção e na de sua mãe; QUE não sabe se Francisco nutria algum ressentimento ou raiva contra o declarante; QUE Francisco costumava portar diariamente um canivete preso à cintura; QUE sua mãe se sentia ameaçada, motivo pelo qual escondia a espingarda; QUE diferentemente de sua mãe, o declarante não se sentia ameaçado por Francisco
– grifamos.

O acusado, por sua vez, afirma sua inocência, destacando que desconhece o motivo pelo qual está sendo acusado
(ID 19281837).

Insta esclarecer que não foi possível a oitiva da vítima por fatos ocorridos posteriormente aos examinados nos presentes autos. O apelante foi acusado de ter ceifado a vida da vítima Olinda dos Santos Brito, sua ex-companheira, em 22/11/2018, mediante golpes de foice na nuca, fato em apuração no processo nº 0007611-91.8.14.0071.

Ora, há nos autos a coexistência de duas versões acerca do fato em apuração e devem os jurados, diante das suas convicções íntimas, optar pela tese que lhes pareça mais justa e adequada, desde que encontre suporte nas provas existentes nos autos. A apelação fundamentada no art. 593, III,
d
do CPP somente merece provimento quando o julgamento é destituído de qualquer base na prova produzida ao longo da instrução processual, cabendo à anulação da decisão nestes casos.

Nesse sentido, o entendimento do Tribunal Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO
. NULIDADE. UTILIZAÇÃO DE ARGUMENTO DE AUTORIDADE POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFERÊNCIA À PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. ROL DO ART. 478, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. TAXATIVO.
CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INAPLICABILIDADE
. EXTENSÃO DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE TORTURA, CONSIDERADO CRIME MEIO À TENTATIVA DE HOMICÍDIO. NOVA SUBMISSÃO A JULGAMENTO. DESNECESSIDADE.
CADERNO PROCESSUAL SUFICIENTE A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO
. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. QUALIFICADORAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALTERAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. QUALIFICADORAS. PRESENÇA. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO DESPROVIDO.
(...) 4. Cabe ao Tribunal, no julgamento da apelação interposta com fundamento no art. 593, III, d, do CPP, apenas a verificação da existência ou não de equívoco manifesto na apreciação das provas, não podendo, em hipótese alguma substituir a decisão dos jurados. Nesse contexto, para cassar a decisão proferida pelo Tribunal do Júri, deve ficar demonstrada sua total dissonância em relação às provas apresentadas em plenário, não sendo possível, por outro lado, a anulação quando os jurados optarem por uma das correntes de interpretação da prova apresentadas em plenário
. Assim, fica garantido o duplo grau de jurisdição, não sendo, ainda, desrespeitada a soberania dos veredictos prevista constitucionalmente. 5. Na hipótese, denota-se do excerto acima que o Tribunal de origem consignou que o decreto condenatório não contraria os elementos probatórios presentes no caderno processual e que estes são suficientes para embasar o julgamento pelo Conselho de Sentença, notadamente em razão da prova oral e do depoimento da vítima.Pontuou, ainda, que os jurados acataram uma das versões apresentadas em plenário, afastando as teses absolutórias, de modo que há de se manter a decisão em observância à soberania das decisões do júri. 6. Da mesma forma, o Tribunal de origem apontou que os jurados, diante das teses apresentadas em plenário, acolheram aquela indicada pela acusação em relação às qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. (...) 9. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2259868 SC 2022/0378630-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2023)

In casu, a sentença condenatória recorrida está embasada em um lastro mínimo de prova apresenta pela acusação nos autos, e por isso não se qualifica como manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser preservada em obediência ao princípio da soberania dos veredictos do Tribunal Popular, historicamente consagrado no art. 5º, XXXVIII da Constituição Federal.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso, porém, desprovejo-o, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 05 de janeiro de 2025

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 05/02/2025